Tribunal: TJSP
Processo: 9001255-88.2017.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Indulto – Decreto Presidencial no 8380/14 – Recurso ministerial objetivando a reforma do "decisum", porquanto o agravado não satisfaz os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da benesse pleiteada – Descabimento – Condenação pela prática de homicídio simples- Vedado ao Magistrado estabelecer outros requisitos além daqueles expressamente previstos no respectivo

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Indulto – Decreto Presidencial no 8380/14 – Recurso ministerial objetivando a reforma do "decisum", porquanto o agravado não satisfaz os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da benesse pleiteada – Descabimento – Condenação pela prática de homicídio simples- Vedado ao Magistrado estabelecer outros requisitos além daqueles expressamente previstos no respectivo Decreto presidencial concessivo, mormente a prévia submissão do sentenciado ao exame criminológico – Precedentes – Inteligência do artigo 10 do referido diploma legal – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0001016766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9001255-88.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado CESAR ROSA
XAVIER.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente) E GRASSI NETO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução Penal
no
9001255-88.2017.8.26.0050
Voto no
16375
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Cesar Rosa Xavier
AGRAVO EM EXECUÇÃO Indulto Decreto Presidencial no
8380/14
Recurso ministerial objetivando a reforma do
“decisum”, porquanto o agravado não satisfaz os requisitos
objetivos e subjetivos para a concessão da benesse pleiteada
Descabimento Condenação pela prática de homicídio simples-
Vedado ao Magistrado estabelecer outros requisitos além
daqueles expressamente previstos no respectivo Decreto
presidencial concessivo, mormente a prévia submissão do
sentenciado
ao
exame criminológico
Precedentes

Inteligência do artigo 10 do referido diploma legal RECURSO
IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo em execução penal
interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r.
decisão de fls. 18/20, que, com fundamento no artigo 10 do Decreto
8380/2014 e 107, II, do Código Penal, concedeu indulto ao sentenciado
Cesar Rosa Xavier.
Inconformada,
recorre
a
Justiça
Pública
objetivando a reforma do decisum e, por consequência, a cassação da
benesse concedida, sob o argumento que o ora agravado não satisfaz os
requisitos objetivos e subjetivos. Subsidiariamente postula a declaração
incidental de inconstitucionalidade do decreto (fls. 03/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Ofertada contraminuta (fls. 40/41), o MM. Juiz a
quo manteve a decisão recorrida (fls. 89) e a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento do recurso (fls. 97/105).
É o relatório.
2. O Agravo não deve ser provido.
Em que pesem os argumentos, o reclamo
ministerial não comporta provimento.
Inicialmente, a tese de inconstitucionalidade
ventilada pela I. Justiça Pública não merece acolhimento, porquanto é
cediço que a Constituição Federal normatiza ser de competência privativa
do Presidente da República conceder indulto e comutar penas (CF, art. 84,
XII), isto é, trata-se de competência discricionária, segundo os critérios de
oportunidade e conveniência, do Chefe do Poder Executivo em estabelecer
os requisitos que entendem necessários para a concessão do indulto.
Ademais, admitir que o Judiciário interfira em
competência administrativa discricionária, que foi outorgada pela própria
Constituição, implicaria em violação à independência e harmonia entre os
Poderes, garantia igualmente constitucional (art. 2o).
Não
bastasse,
a
pretensa
declaração
de
inconstitucionalidade geraria uma enorme insegurança jurídica, pois a
concessão de indulto e comutação por Decreto é uma praxe há muito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
consolidada.
De resto, dispõe o caput do artigo 2o do Decreto
no 8380/14, às “Concede-se a comutação da pena remanescente, aferida em
25 de dezembro de 2014, de um quarto, se não reincidentes, e de um quinto,
se reincidentes, às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade, não
beneficiadas com a suspensão condicional da pena que, até a referida data,
tenham cumprido um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço, se
reincidentes, e não preencham os requisitos deste Decreto para receber
indulto”.
No que se refere ao cômputo do lapso temporal,
determina o parágrafo primeiro do dispositivo legal supramencionado que
“O cálculo será feito sobre o período de pena já cumprido até 25 de
dezembro de 2014, se o período de pena já cumprido, descontadas as
comutações anteriores, for superior ao remanescente.”.
E seu parágrafo segundo excepciona: “A pessoa
que teve a pena anteriormente comutada terá a nova comutação calculada
sobre o remanescente da pena ou sobre o período de pena já cumprido, nos
termos do caput e § 1o, sem necessidade de novo requisito temporal e sem
prejuízo da remição prevista no art. 126 da Lei de Execução Penal..”.
Da simples leitura de tais dispositivos legais,
rechaçada a pretensão ministerial.
No caso ora em análise, o sentenciado cumpre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
pena carcerária de 12 anos de reclusão, em face do cometimento de
homicídio simples.
Consoante
se
verifica
dos
elementos
de
convicção carreado aos autos, postulou indulto, com base no Decreto
8380/2014. O d. Juízo das Execuções deferiu o pedido, nos seguintes
termos:
“O
sentenciado
é
primário,
com
pena
remanescente não superior a 8 anos e em 25 de dezembro de 2014 já havia
cumprido mais de um quarto da sua pena. Ademais disso, não há registro
da prática de faltas graves nos doze meses anteriores à publicação do
decreto” (fls. 19)
Em que pese o alegado, veda-se ao Magistrado,
em verdade, estabelecer outros requisitos além daqueles expressamente
previstos no respectivo Decreto presidencial concessivo, mormente a
submissão ao exame criminológico. Isto, em homenagem ao princípio da
legalidade, eis que se trata de ato normativo de competência privativa do
Presidente da República (Constituição da República, artigo 84, inciso XII) e
a eleição dos requisitos objetivo e subjetivo para a concessão das benesses
associa-se à esfera de discricionariedade que lhe é conferida. Nesse sentido,
já decidiu esta Egrégia Corte e o C. Superior Tribunal de Justiça:
“(...) A Carta Maior, como se sabe, conferiu ampla
discricionariedade ao Presidente da República para
conceder indulto ou comutação.
É
sabido
que
os
dispositivos que restringem direitos em matéria penal
devem ser interpretados restritivamente. Bem ou mal,
gostemos ou não, o decreto examinado foi regularmente
editado pela autoridade competente. Não vejo, assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
razão alguma para se negar o benefício ao agravado
(...)” (TJSP, 9a Câmara de Direito Criminal, Agravo em
Execução Penal no 0256846-39.2012.8.26.0000, Rel.
Des. Souza Nery, j. 04.04.2013);
“(...) A decisão judicial, portanto, não pode avançar
além
da
medida
traçada
no
referido
Decreto
Presidencial que, a respeito desse tema, exige, tão-
somente, que o sentenciado não tenha praticado falta de
natureza grave nos últimos doze meses, sendo até
intuitivo que, fosse exigível a comprovação de outros
requisitos subjetivos, tal como foi sustentado na decisão,
no texto legal isso teria vindo expresso. Não se pode
perder de vista que aqui se cuida de aplicação de
benesse outorgada pelo Presidente da República, no
exercício da sua competência exclusiva, aos condenados
que preencham certas e determinadas condições fixadas
em Decreto Presidencial. A interpretação desse Decreto,
portanto, não deve e não pode conduzir a um resultado
que possa impedir a aplicação da vontade presidencial,
nos seus expressos termos. Por isso é que na espécie dos
autos não é cabível interpretação extensiva e analógica
para negar-se a comutação de penas a quem, como o
paciente, tenha preenchido as condições fixadas
objetivamente para obtenção do pretendido benefício
(...)” (TJSP, 2a Câmara de Direito Criminal, Habeas
Corpus
no
0049560-28.2011.8.26.0000,
Rel.
Des.
Antonio Luiz Pires Neto, j. 01.08.2011);
“(...) 2. Destarte, é vedada a interpretação extensiva
para se criar novos condicionantes na comutação de
penas, visto que, a teor do art. 84, XII, da CF, compete
privativamente ao Presidente da República estabelecer
os requisitos de tal benesse, bem como do indulto. No
caso, somente foram estabelecidos requisitos objetivos
para a comutação da pena, sendo ilegal, portanto, a
exigência de outros pressupostos, como de índole
subjetiva. (...)” (6a Turma, HC 167.295/SP, Rel. Min.
Vasco Della Giustina, julgado em 31/05/2011, DJe
15/06/2011).
Não obstante, determina o artigo 10 do Decreto
no 8.380/14: “Para a declaração do indulto e comutação das penas não se
exigirá requisito outro, senão os previstos neste Decreto.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
A ventilada periculosidade do agente não
constitui óbice à concessão do benefício pleiteado, também não admissível a
submissão do apenado a exame criminológico, pois, como bem ressaltou o
Eminente Desembargador Otávio Henrique, in verbis: “Se há falha na forma
de aferição do requisito subjetivo para o deferimento da comutação, ante os
termos do Decreto-Presidencial, esta não pode ser atribuída ao Poder
Judiciário e tampouco considerada em prejuízo do sentenciado”1.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
SILMAR FERNANDES
Relator
1 TJSP, 9a Câmara de Direito Criminal, Agravo em Execução Penal no 0228155-15.2012.8.26.0000, j.
21.02.2013.